Tribunal: TJSP
Processo: 2295324-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295324-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante THAYS VIEIRA GEENEN e Paciente ERIC DA SILVA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
Prejudicado o exame de mérito do pedido de Habeas Corpus, pela perda do
objeto da impetração.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295324-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19776
2
Habeas Corpus no 2295324-04.2020
Impetrante: Thays Vieira Geenen
Paciente: Eric da Silva Moura
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto
Voto no 19776
Habeas Corpus Execução Pedido
de
saída
temporária
natalina

Decurso do tempo
Pedido que se
julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Thays Vieira Geenen, advogada, em favor
de Eric da Silva Moura, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta a
impossibilidade de se exigir o cumprimento do lapso temporal de
1/6 para obtenção da saída temporária de preso em
cumprimento de pena no regime semiaberto, razão pela qual
requereu junto ao Juízo das Execuções Criminais a concessão
da saída temporária do Paciente, pois preenche os requisitos
necessários para tanto, contudo, o pedido até o presente
momento não foi analisado pelo juízo de origem.
Pede, pois, a concessão da liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295324-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19776
3
que seja deferida a saída temporária de Natal/2020 e Ano
Novo/2021.
A liminar foi indeferida (fls. 21/22), as
informações
foram
prestadas
(fls.
25/26)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, se conhecida, pela denegação (fls. 47/50).
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade coatora, a saída temporária natalina foi
indeferida por não ter o Pacientes preenchido os requisitos
necessários para a obtenção da benesse.
O presente habeas tinha por objeto o
deferimento da saída temporária do Paciente no final do ano, de
modo que em razão do decurso do tempo a impetração perdeu
por completo seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o
exame de mérito do pedido de Habeas Corpus, pela perda do
objeto da impetração.
Alberto Anderson Filho
Relator